Tribunal: TJSP
Processo: 0028668-70.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). De rigor a adequação em face do julgamento pelo E. STJ dos Temas 611 e 905 quanto aos juros de mora e correção monetária específicos à condenação judicial referente a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). De rigor a adequação em face do julgamento pelo E. STJ dos Temas 611 e 905 quanto aos juros de mora e correção monetária específicos à condenação judicial referente a servidores. Portanto, em juízo de retratação, forçosa a alteração parcial do v. acórdão, não implicando inversão do ônus sucumbencial, pois decaídos os apelados de parte mínima.
Recurso parcialmente provido.